Tribunal: TCU
Processo: 005.445/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1639/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.445/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência da Previdência Social - Januária/MG - INSS/MPS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. enviar cópia desta deliberação, acompanhada de reprodução das peças 11 e 12 dos autos, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para que a autarquia adote as providências que entender cabíveis no tocante às supostas irregularidades denunciadas nestes autos, em especial quanto à manutenção de pagamento de aposentadoria por invalidez ao Sr. Edonias de Oliveira Ramos, que concomitantemente exerceria a profissão de comerciante; e 1.8.2. dar ciência da presente deliberação ao denunciante.